Tribunal: TCU
Processo: 029.311/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1128/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, considerá-la improcedente, em dar ciência desta decisão ao representante, aos interessados e ao órgão/entidade e em arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 029.311/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ednaldo Manoel de Sousa (XXX.241.901-XX); Roberto Ferreira Dias (XXX.758.087-XX) 1.1.1 Representante: Pharma Brazil Empreendimentos Pharmacêuticos Ltda (CNPJ 07.917.532/0001-37) 1.2. Interessados: Blau Farmaceutica S.a. (58.430.828/0001-60); Cientifica Medica Hospitalar Ltda (07.847.837/0001-10); Comercial Valfarma Eireli (02.600.770/0001-09); Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda (44.734.671/0001-51) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Antônio Augusto Rosa Gilberti (11.703/OAB-GO) e outros, representando Cientifica Medica Hospitalar Ltda; Ricardo Lira Pimentel, representando Comercial Valfarma Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.